Tribunal: TJES
Processo: 0007576-37.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007576-37.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE DE PAULA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSSE DE ARMA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão e 30 dias-multa pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme o art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. A defesa busca a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, alegando que o armamento não seria de propriedade do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depoimento de policiais militares constitui meio de prova suficiente para a condenação; e (ii) verificar se as provas apresentadas são robustas o suficiente para comprovar a autoria do crime imputado ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento dos policiais militares que flagraram o réu com a arma de fogo é considerado meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento pacificado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

4. A materialidade do delito é comprovada pelos autos de apreensão e de constatação da eficiência da arma de fogo, que evidenciam a posse de uma submetralhadora calibre .380, de uso restrito e sem autorização legal.

5. A autoria do delito é corroborada pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares que presenciaram o apelante em posse da arma de fogo e confirmaram o ocorrido tanto na fase preliminar quanto em juízo.

6. Para a configuração do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, não é necessário que o agente seja o proprietário do armamento, bastando que pratique alguma das condutas descritas no tipo penal, como portar ou ocultar a arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais militares, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade dessa prova.

2. Para a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), não é exigida a propriedade da arma pelo agente, bastando a prática de alguma das condutas previstas no tipo penal, como portar ou ocultar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 0000290-76.2021.8.08.0035, Relª. Desª. Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 15/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ HENRIQUE DE PAULA RODRIGUES
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam das fls. 119/120, nas quais pugna pela absolvição alegando insuficiência probatória.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau no ID 10426284, ocasião em que o “
Parquet
” requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 10575401, opinando no sentido do desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ HENRIQUE DE PAULA RODRIGUES
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam das fls. 119/120, nas quais pugna pela absolvição alegando insuficiência probatória.

O ora recorrente foi preso em flagrante na posse de

uma arma de fogo de uso restrito, do tipo metralhadora de fabricação artesanal, devidamente municiada, sem autorização legal.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] no dia 12 de outubro de 2023, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Rua Vinte e Oito, Bairro Santa Mônica, Vila Velha/ES,
o denunciado, acima qualificado, portava, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
uma arma de fogo, tipo submetralhadora de fabricação artesanal
, calibre .380, com um carregador e sete munições (auto de apreensão fl. 09)
.

Revelam os autos que no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares realizavam patrulhamento tático motorizado, na Rua Vinte e Oito, Bairro Santa Mônica, local conhecido pela intensa traficância de drogas, quando
avistaram o denunciado portando uma arma de fogo, o qual, ao notar a aproximação policial, empreendeu fuga
para o interior de uma edificação abandonada.

Os Policiais Militares desembarcaram da viatura, entraram no imóvel abandonado e, no segundo andar, encontraram a arma de fogo que ele portava, uma submetralhadora de fabricação artesanal, calibre .380, com um carregador e 07 munições. Em seguida, ao realizarem uma varredura na edificação,
os Policiais localizaram o denunciado escondido no interior de um banheiro
.

Realizada busca pessoal, foi encontrado com o denunciado um celular Samsung de cor preta e a quantia de R$150,00, que ele disse aos Policiais Militares ser proveniente do “acerto de contas”, pois ele “teria traficado na pista o dia inteiro”, e que a “arma era apenas para sua segurança, já que dois dias antes mataram um amigo dele próximo daquele local”.

Consta ainda que o denunciado não tinha o registro da arma de fogo, nem autorização para portá-la, até porque se trata de arma de fogo de uso restrito (Decreto 11.615/2023). [...]”

A
materialidade
do delito está evidenciada pelo Boletim Unificado, fls. 05/07, Auto de Apreensão, fls. 19, e de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, fls. 10.

A
autoria
foi negada pelo recorrente por ocasião de seu interrogatório em juízo, ocasião em que afirmou que o referido armamento não era de sua propriedade.

Transcrevo trecho do citado interrogatório:

“(...) que a arma não era do interrogando, mas que sabia que ela estava naquele local; que dependia de um lugar para morar, mas que trabalhava naquela região em uma barbearia; que não tem envolvimento com o tráfico; que foi encontrado no imóvel, pois residia naquele lugar; que não tinha outro lugar para morar; que sabe quem são os proprietários da arma, mas que estes não foram autuados (...)”.

No entanto, a autoria do recorrente deriva dos depoimentos prestados em Juízo pelos Policiais Militares Winicius Machado Pereira e Guilherme Siqueira de Oliveira, os quais afirmaram que viram o recorrente com a arma em mãos, e que ele, ao ver os policiais, tentou empreender fuga, vindo a ser preso em uma edificação próxima.

Transcrevo:

“[...] que a equipe policial estava em patrulhamento no bairro Santa Mônica; que visualizaram o acusado na posse de arma de fogo na frente de um portão; que ao visualizar a viatura o acusado empreendeu fuga para o interior do imóvel; que adentraram no imóvel e visualizaram a mesma arma em um canto da edificação; que em patrulha no imóvel foi visualizado o acusado abaixado no banheiro; que o acusado afirmou que passou o dia inteiro na ‘pista’; que em revista pessoal foi encontrada uma quantia em dinheiro, e o acusado afirmou que o dinheiro era proveniente do tráfico; que confirma suas declarações prestadas na delegacia [...]”. (Depoimento judicial da testemunha PM/ES Winicius Machado Pereira, mídia de fls. 85).

“[...] que em patrulhamento pelo bairro em região conhecida pelo tráfico de drogas, a guarnição visualizou o acusado na posse de arma de fogo; que foi feita a abordagem; que a arma apreendida não tinha marca, era uma semi-industrial [...]”. (Depoimento judicial da testemunha PM/ES Guilherme Siqueira de Oliveira, fls. 93/95).

Após escrutínio da prova produzida durante a instrução, a sentença recorrida, acertadamente, concluiu que “
o depoimento prestado pelos policiais militares (tanto na fase preliminar, quanto em juízo), corroborado, ainda, pelas circunstâncias da prisão, apontam claramente o porte de arma de fogo pelo acusado, eis que convincentes e harmoniosos
”.

Além disso, é entendimento pacificado neste e. Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, a alegação de insuficiência probatória se encontra totalmente dissociada da prova produzida durante a instrução, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS PARA A CONDENAÇÃO. CRIME CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Jurisprudência TJES. 2. Para a configuração do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento não é necessário que o agente seja o proprietário do armamento apreendido, mas tão somente que pratique algum dos verbos do tipo, sendo que, na hipótese, inobstante o acusado ter confessado ser proprietário da arma e após dizer que a propriedade era do dono do veículo, afirmou que ele quem estava com a arma e que a teria dispensado, enquadrando-se, portanto, na modalidade “portar” e “ocultar arma de fogo”. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000290-76.2021.8.08.0035; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; 15/May/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.